Tribunal: TJSP
Processo: 1040570-56.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de LER/DORT. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante e mesmo de liame causal entre o labor e as moléstias. Recurso improvido.